Tribunal: TJES
Processo: 5001979-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001979-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOIR ZAMPROGNO e outros (4)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA – PROCURADORES DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA (IESP) – EQUIPARAÇÃO LEGAL – REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença respectiva, as partes ficam adstritos aos limites definidos, ou estabelecidos, pelo título judicial, não podendo mais ser rediscutido, na fase de cumprimento, o que não está assegurado na condenação, pena de afronta à coisa julgada correspondente.

2. Ao prever a condenação do Estado do Espírito Santo a fixar os subsídios dos Agravantes
“em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial”
, o dispositivo do título exequendo assegurou o reajuste implementado não só pela Lei Complementar Estadual n.º 246/2002, como também pela Lei Complementar Estadual n.º 997/2022, com a projeção dos efeitos financeiros daí decorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALOIR ZAMPROGNO, AIDES BERTOLDO DA SILVA, DILSON CARVALHO, HÉLIDA NOVAES ABRAHÃO e HELCIMAR ALVES DA MOTTA contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo tombado sob o n.º 0032904-56.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de reajustamento dos subsídios dos Agravantes, com fulcro na Lei Complementar Estadual n.º 997/2022, por reputar que a questão extrapola os limites do título executivo judicial.

Pelas razões recursais lançadas no id 4386783, os Agravantes postulam, em abreviada síntese, o provimento do recurso com a conseguinte reforma da decisão fustigada, preservando-se
“os efeitos da sentença proferida no processo de conhecimento transitada em julgado que reconhecer e assegurou a percepção dos subsídios devidos aos Agravantes em valores idênticos aos pagos aos ocupantes do cargo de Procurador do Estado de Categoria Especial da PGE – Procuradoria-Geral do Estado; reconhecendo especificamente o direito dos Agravantes à percepção de seus subsídios com base na Lei Complementar Estadual n.º
997/2022, com a projeção dos efeitos financeiros daí decorrentes”
(id 4386783, fls. 19).

Por decisão exarada no id 4826364, o eminente Desembargador (Substituto) Aldary Nunes Júnior, atuando em minha substituição, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 4858754, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALOIR ZAMPROGNO, AIDES BERTOLDO DA SILVA, DILSON CARVALHO, HÉLIDA NOVAES ABRAHÃO e HELCIMAR ALVES DA MOTTA contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo tombado sob o n.º 0032904-56.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de reajustamento dos subsídios dos Agravantes, com fulcro na Lei Complementar Estadual n.º 997/2022, por reputar que a questão extrapola os limites do título executivo judicial.

Pelas razões recursais lançadas no id 4386783, os Agravantes postulam, em abreviada síntese, o provimento do recurso com a conseguinte reforma da decisão impugnada, preservando-se
“os efeitos da sentença proferida no processo de conhecimento transitada em julgado que reconhecer e assegurou a percepção dos subsídios devidos aos Agravantes em valores idênticos aos pagos aos ocupantes do cargo de Procurador do Estado de Categoria Especial da PGE – Procuradoria-Geral do Estado; reconhecendo especificamente o direito dos Agravantes à percepção de seus subsídios com base na Lei Complementar Estadual n.º
997/2022, com a projeção dos efeitos financeiros daí decorrentes”
(id 4386783, fls. 19).

Por decisão exarada no id 4826364, o eminente Desembargador (Substituto) Aldary Nunes Júnior, atuando em minha substituição, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 4858754, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
“com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Na hipótese em apreço, o título executivo exequendo foi claro ao condenar o Agravado a fixar o subsídio dos Agravantes
“
em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial
, conforme a Portaria nº 25-R-2010, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias calculadas a partir de 27 de junho de 2002 (data da entrada em vigor da LC nº 246)”
(id 4387212, fls. 07).

A despeito da ausência de menção expressa à superveniente Lei Complementar Estadual n.º 997/2022, imposta por evidente óbice temporal, quer me parecer que o pleito dos Agravantes não extrapola os limites objetivos da coisa julgada, encontrando, pelo contrário, respaldo no próprio dispositivo do título exequendo, cujos sentido e alcance exsurgem de uma interpretação integrada à sua correlata fundamentação (STJ, REsp n.º 1.653.151/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a tese recursal se coaduna com a intelecção mais adequada da sentença que pôs fim à fase de conhecimento, de cujo inteiro teor colhe-se que o cargo de Procurador do Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, ocupado pelos Agravantes, fora equiparado, pelo legislador capixaba, ao (cargo) de Procurador do Estado,
“de forma a garantir
a isonomia de tratamento de todos os Procuradores contratados pelo Estado”
(id 4387212, fls. 04).

Assim, ao prever a condenação do Agravado a fixar o subsídio dos Agravantes
“em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial”,
o dispositivo do título exequendo lhes assegurou o reajuste implementado não só pela Lei Complementar Estadual n.º 246/2002, como também pela Lei Complementar Estadual n.º 997/2022 e por todos os outros diplomas que eventualmente tragam semelhantes disposições no futuro.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento a fim de assegurar o direito dos Agravantes à percepção de seus subsídios com base na Lei Complementar Estadual n.º 997/2022, com a projeção dos efeitos financeiros daí decorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão dia 30/01/2024
Voto: Acompanhar o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões